Tribunal: STF
Processo: RE 263216
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário: revisão do art. 58 do
ADCT: equivalência com salário mínimo.
Para fins da equivalência prevista no art. 58 do ADCT,
deve ser considerado o salário mínimo vigente na data da concessão
do benefício, isto é, o salário mínimo vigente no mês do pagamento
da primeira parcela do benefício, e não o que estava em vigor no mês
do último salário de contribuição (v.g. RREE 181.893, DJ 10.5.96,
193.249, DJ 26.03.98, Moreira; RE 107.035, DJ 10.10.97, Sydney
Sanches).